Tribunal: TCU
Processo: 022.225/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Uberlândia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1057/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, e no art. 7o, § 3o, da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação da concessão de aposentadoria a seguir relacionada, por inépcia do ato, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.225/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Betina Ribeiro Rodrigues da Cunha (XXX.530.506-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novo ato em favor da interessada, livre das inconsistências que impediram o cálculo dos proventos pela média, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal.